Tribunal: TJDFT
Processo: 0001678-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001678-68.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROZANGELA MOREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se apelação cível (ID 25676203) interposta por ROZANGELA MOREIRA DA SILVA (Autora), em face da sentença (ID 25676199) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Autora. A Apelante ao manifestar sobre as preliminares suscitadas pelo Apelado (ID 25676206), alega a ocorrência de inovação nas contrarrazões recursais. Ainda, pede a condenação do Distrito Federal (Apelado) por litigância de má-fé (ID 26191435). Diante do exposto, com vista privilegiarem o contraditório e a ampla defesa, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, para, querendo, manifestar-se sobre o referido pedido (ID 26191435), bem como, sobre a alegação de inovação em sede de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022 20:32:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador